Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1021060-34.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: DRA. CRISTIANY DUTRA ESPÍNDOLA
PACIENTE: JHONATA WILLIAN DA PURIFICAÇÃO CARDOSO
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Cristiany Dutra Espíndola, OAB/MT 18.197, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Jhonata Willian da Purificação Cardoso, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Penal PJe n. 1004757-04.2020.8.11.0045, cód. 11629619, converteu a prisão em flagrante delito datada de 05/9/2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4o IV, do CP] e associação criminosa [art. 288, caput, do CP], a seu ver, ilegal e injustamente.
Salienta-se que o paciente possui requisitos subjetivos bem mais favoráveis que os coacusados Claudemir Brandelise e Marcelo Souza Dias, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita com empresas idôneas, residência fixa na rua dos Hibiscos, n. 391-W, bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde, sendo pessoa bem quista na comunidade onde vive, conforme declarações de idoneidade firmadas por amigos e empregadores, sendo, ainda, arrimo de uma filha de quatro anos de idade, da qual tem a guarda e é responsável direto pelos cuidados e subsistência.
Prossegue enfatizando que recentemente o Centro de Detenção de Lucas do Rio Verde foi alvo de motim de presos, do qual não há notícia do envolvimento do paciente, reforçando assim a ausência de periculosidade e presença de índole não voltada à prática de crimes, bem como o interesse de contribuir para a desenvoltura correta e célere da instrução criminal, não havendo qualquer prejuízo à ordem pública e nem à instrução criminal.
Diz ainda que a decisão constritiva da liberdade é carente de fundamentação concreta, já que, se acaso possivelmente presente o envolvimento de outras pessoas na prática delituosa, com evidente risco à investigação, serão estas que deverão responder pelas consequentes medidas cautelares e penais, injustificando a imposição da constrição pessoal do paciente, sob pena de ofender o princípio da Intranscendência da Pena.
Em arremate, sustenta que a gravidade decorrente da subtração de milhares de toneladas de grãos e os prejuízos milionários à empresa vitimada constitui fundamento genérico para a imposição da prisão cautelar.
Enfim, conclui que a ilegalidade da prisão cautelar deriva de direta ofensa aos arts. 93, inciso IX, da CF, e arts. 315, § 2o, e 310, inciso II, ambos do CPP, porque “o juiz singular deixou de explicitar objetivamente o porquê a liberdade do paciente representaria risco a ordem pública” [inicial, p. 6].
Estabelece, ainda, o seguinte raciocínio:
“Na hipótese dos autos, embora o magistrado singular não tenha sequer cogitado a aplicação de nenhuma medida cautelar diversa da prisão, o contexto dos autos revela que, se risco processual houver, as providências menos onerosas seriam suficientes e adequadas para mitigá-lo, como também se mostrariam mais adequadas e proporcionais aos fatos e às condições do Paciente, especialmente porque:
(i) O crime não envolve violência ou grave ameaça;
(ii) Possui residência fixa, conforme comprovante de endereço acostado;
(iii) Possui ocupação lícita, sempre laborou em grandes empresas, conforme CTPS em anexo;
(iv) Índole não voltada à prática de crimes, réu primário e sem antecedentes, conforme certidões anexas;
(v) A justificativa de alto valor de mercado da res furtiva para embasar a fratura da ordem pública e econômica se esvaiu, pois, o produto do suposto crime foi imediatamente recuperado pela vítima (id. 58228503, p. 7);
(vi) Não ser o paciente indivíduo de elevada periculosidade subjetiva;
(vii) Esvaiu a pretensão de acautelar às investigações, diante da conclusão do inquérito e a formalização de denúncia;
(viii) O paciente é acusado apenas de ser um dos balanceiros, ou seja, sua suposta participação é evidentemente sem voz de comando, coordenação ou intelectiva no grupo formada à ação delitiva” [inicial, pp. 11-12].
Assim, postula a concessão liminar da ordem para revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o status libertatis.
Instrui o writ com as peças constantes dos ids. 61094995 a 61110470.
A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio, ao Des. Marcos Machado [id. 61110471].
Contudo, considerando que o termo de análise de prevenção apontou feito capaz de ensejar prevenção de julgador [id. 61137962], o feito foi redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.000 [id. 61174544].
A certidão constante do id. 61137982 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de novo writ impetrado em prol apenas de Jhonata William Da Purificação Cardoso, repetindo trechos do outro habeas corpus, registrado sob o NU 1020574-49.2020.8.11.0000, em favor do ora paciente e de Alisson Júnior Goulart Brandelise, Francisco Rodrigues Damasceno Neto, e Wisleylson Tevison Ferreira Pereira, recentemente arquivado em razão de pedido de desistência dos impetrantes.
Naquela outra oportunidade, deixei assentado que os fundamentos da prisão preventiva não se apresentam, ao menos em parte, teratológicos a ponto de justificar a concessão liminar da ordem, máxime porque a concessão de fiança a um dos coacusados pela autoridade policial não vincula o Juízo de origem quanto à detecção de quaisquer dos fundamentos do art. 312 do CPP, máxime quando respeitado o princípio acusatório de que trata o art. 311 do mesmo Diploma Instrumental Penal, onde há pedido expresso de conversão da prisão em flagrante delito em preventiva.
Infere-se que o paciente está sendo acusado de concorrer dolosamente, juntamente com outras pessoas, para a subtração de carga de grãos subtraídas da empresa vitimada, agindo na condição de balanceiro da empresa vitimada.
Nesse cenário, após a prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária de origem salientou que a prisão se mostra necessária em razão da presença de suficientes indícios de autoria, calcada na confissão extrajudicial do coacusado Marcelo, bem como na possível fratura da ordem pública e econômica, haja vista se tratar de subtração de grande quantidade de grãos, e o prejuízo à instrução criminal por conta do risco que a sua liberdade representaria para as investigações em relação aos demais concorrentes do crime, ainda não identificados.
“No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas e flagranteados, especialmente pelo interrogatório de Marcelo Dias de Souza, que narrou com detalhes o modus operandi do grupo.
Com efeito, há provas nos autos de que os flagrados trabalhavam na empresa ou a ela estavam vinculados, pois exerciam, por exemplo, a função de separador de grãos e de balanceiros, além dos motoristas do caminhão, e nessa seara, vinham há alguns meses furtando milhares de toneladas da vítima, e para tanto, utilizavam-se de fraude e outros artifícios para se furtarem à vigilância da empresa, que possui intensa movimentação de caminhões nessa época do ano.
Nesse sentido, em unidade de propósitos, tendentes a subtraírem o milho, o motorista do caminhão, em vez de apresentar um documento de autorização do carregamento, mostrava ao empregado da empresa um papel qualquer (para fins de tentar burlar a vigilância da câmera de segurança), e permitia que fosse realizado o carregamento do milho no caminhão e a saída do estabelecimento sem qualquer registro ou pagamento pelo produto.
Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e econômica e a instrução criminal.
No caso dos autos, há indícios de que existem outras pessoas envolvidas na prática do crime e não localizadas até o momento, havendo risco à investigação caso os demais investigados sejam colocados em liberdade neste momento processual.
De outra banda, o furto de milhares de toneladas de grãos praticado pelos indiciados gerou prejuízos milionários à empresa vítima, bem como à arrecadação geral de tributos.
Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva.
[...]
Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelos arts. 155, § 4o, inciso IV, e art. 288, do CP.
Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCELO DIAS DE SOUZA, ALISSON JÚNIOR GOULART BRANDALISE, FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO NETO, WISLEYLSON TEVISON FERREIRA PEREIRA e JHONATA WILLIAM DA PURIFICAÇÃO CARDOSO em prisão preventiva” [id. 59962494, pp. 2-5].
Apesar de a pretensão de acautelar as investigações criminais aparentemente já ter se esvaído com a conclusão do inquérito e a formalização de denúncia contra o paciente e demais coacusados, tem-se que remanesce ainda a gravidade concreta dos fatos, decorrente do significativo valor da res furtiva colimada, consistente em milhares de toneladas de grãos.
Ainda, é importante assinalar, a decisão que concedeu a liminar ao coacusado Marcelo se pautou exclusivamente em elementos subjetivos, tal qual, o fato de ter confessado os crimes, bem como por ser portador de doenças graves, e ainda, por ter sua atuação um viés apenas contingencial dentro do contexto dos crimes.
Portanto, não tendo a impetrante justificado de forma cabal que este paciente também é doente, ou que haja confessado a prática dos crimes, realmente não há como estender-lhe, por ora, o mesmo benefício concedido a Marcelo.
Pelo contrário, infere-se que o paciente Alisson permanecera silente em seu interrogatório inquisitorial, de onde ressai de todo plausível a ausência de qualquer forma de arrependimento.
Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, reitero convicção de que a gravidade concreta da imputação se assenta no alto valor de mercado da res furtiva, justificativa possivelmente idônea para a menção da fratura da ordem pública e econômica.
A restituição integral da res furtiva será melhor analisada no mérito da presente ação mandamental, bem assim os demais fundamentos contidos na impetração.
Logo, sendo a tutela de urgência providência que reclama prova pré-constituída e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal irrogado ao paciente, por ora não vejo como conceder a restituição de seu status libertatis, já que é notória a deficiência instrutória do presente feito quanto à prova da prisão cautelar, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator